Tribunal: STF
Processo: RE 1308080
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput, II, IX e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto aos fatos, verifica-se que a parte recorrente foi aprovado em 1º lugar da classificação geral para Professor, conforme documento de f. 27, havendo trinta vagas (f. 61).
    O edital nº 01/2013, da Prefeitura Municipal de Vazante, tornou pública a abertura de inscrições para o “Processo Seletivo de Provas para provimento das vagas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante, de acordo com a seguinte legislação: Lei Municipal nº 1.286/2005; Lei Municipal nº 1.370/2007; Lei Municipal nº 1.424/2009; Lei Municipal nº 1.479/2010; Lei Municipal 1.486/2010 e alterações”.
    Assevero que as leis que regem o edital e constam expressas de seu preâmbulo não dizem respeito a contratação temporária, conforme consulta no site da Câmara Municipal de Vazante:
    (...)
    Assim, verifica-se evidente contradição entre a nomenclatura “Processo Seletivo” e a abertura de vagas para provimento do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, constando, inclusive, a Lei Municipal que rege o quadro de pessoal.
    Não há no edital indicação da Lei Municipal nº 1.146/2001, que “Autoriza a Contratação Temporária para atender excepcional interesse público, e dá outras providências”.
    Não bastasse, o item 1.6 do edital estabelece que o regime empregatício adotado será a contratação por prazo determinado e em diversas cláusulas há indicação expressa do termo “concurso”.
    Portanto, verifica-se que o edital objeto da celeuma inaugurada foi redigido de forma confusa, mas em seu preâmbulo consta expresso que o provimento é para o quadro permanente, com a citação de leis relativas ao quadro de pessoal.
    (...)
    O edital nº 01/2013 da Prefeitura Municipal de Vazante não especifica qual era a situação de urgência apta a caracterizar a excepcionalidade da contratação, mormente considerando que a natureza do cargo de Professor, que faz parte do quadro de pessoal da administração pública.
    Pelo exposto, considerando a divergência constante do edital, o teor do preâmbulo e a ausência de situação excepcional a ensejar contratação temporária, tenho que merece reforma a sentença prolatada, eis que, de fato, a interpretação deve se dar no sentido de que o edital era relativo ao provimento de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Vazante.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente